Tribunal: TJMT
Processo: 1005327-91.2021.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005327-91.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), FABIO FERREIRA DOS SANTOS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RAUL COELHO CURVO - CPF: 581.665.301-63 (ADVOGADO), WANDEILSON SOARES GOMES - CPF: 050.535.511-62 (PACIENTE), RAUL COELHO CURVO - CPF: 581.665.301-63 (IMPETRANTE), DOUTO JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VARZEA GRANDE -MT (IMPETRADO), FABIO FERREIRA DOS SANTOS (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO), JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VARZEA GRANDE (REU)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – EMPREGO DE MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – REVOGAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PROVA DA MATERIALIDADE DO DELITO E FORTES INDÍCIOS DE AUTORIA – PRESSUPOSTOS PARA A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEMONSTRADOS – OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZATIVOS DO ARTIGO 312 DO CPP – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA, INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – GRAVIDADE CONCRETA CONFORME
MODUS OPERANDI
EMPREGADO – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

A prisão cautelar depende de um juízo de probabilidade e não de certeza, de modo que, nesta fase, a verificação de justa causa depende da existência da materialidade e de indícios suficientes de autoria delitiva.

Não há falar em constrangimento ilegal na decisão que decreta a custódia cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, quando a sua necessidade está demonstrada pela inequívoca periculosidade do paciente, evidenciada pela gravidade concreta da conduta, que, ao que tudo indica, a vítima foi atacada de surpresa com pedradas contra sua cabeça.

Descabida a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, máxime quando inexistentes elementos aptos a garantir a operacionalidade e eficácia de tais medidas.

As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
. (TJMT, Enunciado Criminal n. 43).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Wandeilson Soares Gomes
, apontando como autoridade coatora o
Juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.

Consoante os termos já consignados no Id. 81874979:

“O impetrante relata que o paciente foi preso no dia 12.3.2021, pela prática, em tese, do crime de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, inciso IV).

Argumenta que a autoridade judiciária de primeiro grau não se desincumbiu de fundamentar, de maneira suficiente e idônea, a efetiva necessidade da constrição ambulatorial, tendo se embasado, para tanto, sobre sustentáculos genéricos, como a gravidade abstrata do delito, os quais não se prestam a respaldar a custódia cautelar, de modo que a decisão não preenche os requisitos da prisão preventiva elencados no art. 312 do Código de Processo Penal.

Destaca os predicados pessoais do paciente, afirmando que ele possui residência fixa e trabalho lícito, bem como possui bons antecedentes.

Salienta que o favorecido não é voltado à prática de ilícitos e que a manutenção de sua custódia afigura-se desarrazoada.

Acrescenta ainda que a imposição das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, revela-se adequada e suficiente para o caso, principalmente por não registrar procedimentos administrativos ou judiciais em desfavor do paciente.

Com essas considerações, pleiteia, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus para que seja revogada a custódia cautelar imposta ao paciente, com a aplicação de outra medida prevista no art. 319 do Código de Processo Penal, e a imediata expedição de alvará de soltura em seu favor (Id. 81700975).

Juntou documentos”

O pedido de liminar foi indeferido.

As informações foram devidamente prestadas, e encontram-se encartadas no Id. 82404483, pp. 2-3.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(Id. 84918984, pp. 1-4).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
writ
.

O signatário deste
writ
sustenta que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente; e que, na espécie em debate, não estão presentes quaisquer dos requisitos autorizadores, preconizados no art. 312 do Código de Processo Penal.

Contudo, da detida análise do vertente caderno processual reconheço que essas assertivas não merecem prosperar, uma vez que é possível observar que o magistrado de primeiro grau, ao converter a prisão em flagrante do paciente em preventiva, embasou-se em elementos consistentes, demonstradores da presença dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, especialmente para a
garantia da ordem pública
, na qual reportou não só aos elementos de autoria e materialidade do delito como também ao
modus operandi
desproporcional
e gravoso empregado na conduta delitiva, na medida em que supostamente o paciente apoderou-se de uma pedra de cerca de 1 kg e desferiu pedradas contra cabeça da vítima, conforme se extrai do relatório de investigação policial constante do Id. 81700979, p. 214.

Por pertinência e relevância transcrevo trecho das informações prestadas pela autoridade coatora. Veja-se:

“A autoridade policial formulou representação pela prisão temporária do paciente Wandeilson Soares Gomes, no interesse do inquérito policial nº 176/2020/DHPP, instaurado para apurar as circunstâncias do suposto crime de homicídio ocorrido em 23.12.2020, por volta das 04h30min, no “Bar do Carlão”, localizado na Rua Pará (antiga Rua F), Quadra 34, nº 23, Bairro Portal da Amazônia, nesta cidade e Comarca de Várzea Grande/MT, tendo como vítima Fábio Ferreira dos Santos, vulgo “Tatu Bola”, originando o procedimento nº 1001173-24.2021.8.11.0002.

A despeito da representação versar sobre prisão temporária, com vista dos autos, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso defendeu tratar-se de hipótese de prisão preventiva, porquanto vislumbrou a presença de todos os requisitos para esta finalidade, razão pela qual postulou por sua decretação.

Diante da existência de seus pressupostos autorizadores, a prisão preventiva requerida pelo
Parquet
Estadual foi decretada em 29.01.2021.
Naquela oportunidade, verificou-se a necessidade da segregação como forma de resguardar a ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta atribuída ao paciente que, em princípio, teria matado a vítima mediante golpes de pedra desferidos na cabeça
, apesar de frequentemente ingerir bebidas alcoólicas em sua companhia, o que denota acentuada periculosidade e o perigo gerado por seu então estado de liberdade.

O mandado de prisão foi cumprido em 12.03.2021, sendo o paciente submetido à audiência de custódia, ocasião em que foi mantida a medida cautelar outrora decretada.

Ainda no bojo dos autos nº 1001173-24.2021.8.11.0002, o paciente, por meio de advogado constituído (ora impetrante), requereu a revogação da prisão preventiva decretada em seu desfavor, sustentado, em suma, ausência dos pressupostos autorizadores da medida, bem como a existência de predicados pessoais favoráveis, sendo o aludido pedido indeferido por este Juízo, após parecer contrário do Ministério Público.

Com a conclusão do inquérito policial referente aos fatos, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em face do paciente, atribuindo-lhe a conduta delitiva tipificada no art. 121, § 2º, incisos III e IV, do Código Penal, originando a ação penal n. 1009363-73.2021.8.11.0002.

A denúncia foi recebida em 26.03.2021 (decisão anexa), sendo expedido mandado de citação pessoal do paciente, o qual foi encaminhado à unidade prisional para cumprimento”
(Id. 82404483, pp. 1-3) – destaquei.

Como se vê, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está concretamente fundamentada, não havendo afronta ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Nesse sentido, transcrevo o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] Na hipótese, inexiste ilegalidade manifesta a ser sanada mediante a concessão de habeas corpus de ofício, uma vez que a manutenção da custódia encontra-se suficientemente justificada na garantia da ordem pública, ante a periculosidade concreta do paciente, evidenciada no modus operandi do crime. 3. Demonstrada a necessidade concreta da custódia provisória, a bem do resguardo da ordem pública, as medidas cautelares alternativas à prisão, introduzidas pela Lei n. 12.403/2011, não se mostram suficientes e adequadas à prevenção e à repressão do crime [...]”
(STJ,
HC
n. 263.358/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, j. 21.3.2013).

Destarte, por ser plausível a concatenação das razões do convencimento do condutor do feito originário quanto à manutenção da prisão processual do paciente, não se pode cogitar da sua ilegalidade porquanto as circunstâncias concretas justificam sua possibilidade, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, conjugado com a redação do art. 313 do mesmo
Codex
.

Cumpre ressaltar, ainda nesse diapasão, que não se mostrou cabível a aplicação, em favor do beneficiário, de qualquer medida cautelar diversa da segregação (art. 319 do Código de Processo Penal), tampouco a concessão de liberdade provisória (art. 310 do Código de Processo Penal), sobretudo porque, consoante registrado anteriormente, a necessidade da manutenção da restrição provisória da sua liberdade ficou demonstrada, devendo, o princípio da presunção da inocência, em casos como o discutido nesta ação, ser mitigado para dar espaço à segregação, sem que isso importe em violação ao art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.

Por derradeiro, impende anotar que, não obstante o subscritor da prefacial tenha alegado que o beneficiário possui condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é cediço que tais atributos, ainda que fossem comprovados neste caderno processual, não teriam o condão de, por si sós, ensejar a restituição do seu
status libertatis
.

Ante ao exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem vindicada
, por entender que no presente caso inexiste constrangimento ilegal a ser sanado na presente ação mandamental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021